Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-12.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701822-12.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO VALINHO GLORIA, SAULO FLORES GLORIA RECORRIDO: RAQUEL BARBOSA DA SILVA TORRES DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça postulada. Os documentos juntados (ID 41393077) informam a declaração de hipossuficiência prestada. Concedo prazo de 48 horas para recolhimento das custas e preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator